Tribunal: TJDFT
Processo: 0011717-33.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011717-33.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALESSANDRO CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38516485 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$42.994,48, referente às requisições de IDs: 35634810 e 35631799. No ID: 39486044, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de ALESSANDRO CARDOSO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486044). II – DAS CUSTAS Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. III – DO ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DA EXECUÇÃO Após a expedição do alvará, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador